Tribunal: STJ
Processo: 0003558-72.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185456 - RJ(2024/0450091-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: ROBERTO SPRITZER
ADVOGADOS
: MÁRIO EDUARDO DEL PELOSO DE CASTRO - RJ038364
RODRIGO AMARANTE DE CAMPOS CABRAL - RJ196472
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NULIDADE POR OMISSÃO.
AUSÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REFORMA DO
JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A Corte local, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, manteve a
decisão do Juízo de primeiro grau que afastou a ocorrência da prescrição, porquanto
não teria sido demonstrada qualquer inércia processual ou negligência por parte do
agravado aptas a deflagrar o cômputo da prescrição. Assim, considerando os
fundamentos do Tribunal de origem, verifica-se que os argumentos utilizados pela
parte recorrente, no sentido de que operou-se a prescrição, somente poderiam ter a
procedência verificada mediante o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 85fee55b-e321-44a9-be40-c6741da7de4f

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 85fee55b-e321-44a9-be40-c6741da7de4f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185456 - RJ(2024/0450091-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: ROBERTO SPRITZER
ADVOGADOS
: MÁRIO EDUARDO DEL PELOSO DE CASTRO - RJ038364
RODRIGO AMARANTE DE CAMPOS CABRAL - RJ196472
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NULIDADE POR OMISSÃO.
AUSÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REFORMA DO
JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A Corte local, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, manteve a
decisão do Juízo de primeiro grau que afastou a ocorrência da prescrição, porquanto
não teria sido demonstrada qualquer inércia processual ou negligência por parte do
agravado aptas a deflagrar o cômputo da prescrição. Assim, considerando os
fundamentos do Tribunal de origem, verifica-se que os argumentos utilizados pela
parte recorrente, no sentido de que operou-se a prescrição, somente poderiam ter a
procedência verificada mediante o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela SUPERINTENDÊNCIA DE
DESPORTOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (fl. 168):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
I E II, DO CPC. NULIDADE POR OMISSÃO. AUSÊNCIA.
ART. 1.022,
MATÉRIA DECIDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME DE
Documento eletrônico VDA55950123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:05
Código de Controle do Documento: bac65ee6-ead5-4ac5-8855-297acf20dea0

FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

A recorrente sustenta que houve violação do artigo 1022, incisos I e II, do Código
de Processo Civil, em razão da existência de contradição no acórdão proferido pelo Tribunal a
, que fundamentou a inexistência da prescrição na suposta ausência de inércia do credor. Diz
quo
que "se o direito de pleitear as diferenças foi liquidado em 2011 e o pedido executório só foi
protocolado em julho de 2017, transcorreram mais de seis anos de inércia total quanto a este
pleito específico" (fl. 178).
Ademais, afirma que "não se busca no Recurso Especial que sejam reexaminados
fatos e provas, mas apenas que se defina se o lapso temporal de 2011 a 2017 configura ou não a
prescrição quinquenal prevista no Decreto no
" (fl. 180).
20.910/1932
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o acolhimento do agravo interno
para que seja dado provimento ao recurso especial.
Contrarrazões às fls. 185-187.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Quanto à alegada violação do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil tem-se, da leitura do acórdão recorrido (fls. 30-35 e 72-77), que o colegiado regional
analisou fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, examinando os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em nulidade qualquer.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em violação dos dispositivos legais supramencionados. Com efeito, o fato de o tribunal
haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo
fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou
ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.347.060/SP,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.130.408/CE,
12/8/2024,
DJe de

15/8/2024.
Outrossim, de acordo com entendimento pacífico desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, visando à
defesa das teses que apresentaram, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento.
Posto isso, verifica-se que ao decidir a controvérsia, o Tribunal
, soberano
a quo
na análise das circunstâncias fáticas da causa, manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que
Documento eletrônico VDA55950123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:05
Código de Controle do Documento: bac65ee6-ead5-4ac5-8855-297acf20dea0

não reconheceu a prescrição, porquanto não teria sido demonstrada qualquer inércia processual
ou negligência por parte do agravado aptas a deflagrar o cômputo da prescrição. Confira-se (fls.
34-35):

Como se observa, embora o cumprimento da obrigação de pensionar o
agravado tenha sido implementada pelo agravante em novembro de 2006 (fls.
444), a questão da atualização da pensão (índice e implementação) somente
foi concluída em fevereiro de 2011 (fls.553) entretanto, já defasado, pois o
cálculo ocorreu em 2009 (fls.517).
É fundamental destacar também que a definição da atualização da pensão se
deu somente durante a fase de execução e a prioridade do exequente sempre
foi de atualizar o pensionamento vigente, para depois executar as diferenças,
uma vez que o impugnante-executado resistia por meio de petições e recursos
em face ao próprio índice de atualização que ainda não havia sido
estabelecido. Até porque, para que pudesse obter o valor das diferenças a
executar, era necessário ao exequente, ora agravado ter definida a
implementação da atualização dos valores de modo correto, já que este valor
integra a base cálculo do valor das diferenças.
Assim sendo não se observa nenhuma inércia processual ou negligência por
parte do agravado aptas a deflagrar o cômputo da prescrição. Para corroborar,
transcrevo trecho da decisão:
(...)
Ademais, diferentemente do alegado pelo agravante a prescrição alegada pelo
agravante seria da modalidade intercorrente, que não se aplica ao presente
caso.
Desta forma, correta a decisão proferida pela magistrada a quo.
À conta de tais fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso,
mantendo a decisão em todos os seus termos.

Assim, considerando os fundamentos do Tribunal de origem acima referidos,
verifica-se que os argumentos utilizados pela parte recorrente, no sentido de que operou-se a
prescrição, somente poderiam ter a procedência verificada mediante o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula
do STJ.
No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS, PELA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REVISÃO.
. AGRAVO INTERNO
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ
DESPROVIDO.
(...)
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
.
incidência da Súmula 7 do STJ
Documento eletrônico VDA55950123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:05
Código de Controle do Documento: bac65ee6-ead5-4ac5-8855-297acf20dea0

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.209.431/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRETENSÃO
DE ANULAÇÃO E REVISÃO DE CLÁUSULAS. PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE
SÚMULA 7/STJ.
FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA 5/STJ.
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.

APLICAÇÃO,

SÚMULA
83/STJ.
INCLUSIVE,
AO
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
COM
FUNDAMENTO NA ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
INSURGÊNCIA PARCIALMENTE CONHECIDA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS.
489
E
1.022,
II,
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS
APRESENTADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO
COM
O
RESULTADO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES DA PARTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação cristalizada na Súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça, "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial". É consabido que o recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, por não ser função do Tribunal da Cidadania atuar como uma
terceira instância na análise dos fatos e das provas. Para se modificar a
decisão recorrida, que afastou a prescrição, seria necessário revolver a
matéria fática constante dos autos.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Segunda Turma,
AREsp n. 2.577.794/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:05
Código de Controle do Documento: bac65ee6-ead5-4ac5-8855-297acf20dea0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.185.456 / RJ
Número Registro: 2024/0450091-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035587220238190000
00840664719968190001
202425120585
35587220238190000
840664719968190001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
RECORRIDO
: ROBERTO SPRITZER
ADVOGADOS
: MÁRIO EDUARDO DEL PELOSO DE CASTRO - RJ038364
RODRIGO AMARANTE DE CAMPOS CABRAL - RJ196472
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: ROBERTO SPRITZER
ADVOGADOS : MÁRIO EDUARDO DEL PELOSO DE CASTRO - RJ038364
RODRIGO AMARANTE DE CAMPOS CABRAL - RJ196472
TERMO
Documento eletrônico VDA56500143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:33
Código de Controle do Documento: a2c794e3-0978-4e0b-81ef-bbae265ed7d5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:33
Código de Controle do Documento: a2c794e3-0978-4e0b-81ef-bbae265ed7d5